Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. FALTA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem sua hipossuficiência financeira. Logo, incumbe a quem postula a benesse a demonstração da mínima plausibilidade à alegação da insuficiência de recursos para seu sustento e de sua família, no caso das pessoas físicas, e para manutenção da atividade realizada, ao tratar de pessoas jurídicas. 1.1. No caso, se vislumbram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça somente com relação às custas do presente recurso interposto, nos termos do art. 98, § 5o e do art. 99, § 7o, ambos do Código de Processo Civil.
2. Da análise dos autos de origem, nota-se que as partes pactuaram contrato de locação não residencial, por tempo determinado, desprovido de qualquer garantia, ao passo que se verificou inadimplemento dos aluguéis e acessórios devidos pela agravante. 2.1. Desse modo, salienta-se que a ação de despejo ajuizada nos autos de origem se fundamenta na falta de pagamento, de sorte que a matéria é regida pela lei n. 8.245/91.
3. O art. 59, §1o, inciso IX, da referida lei preceitua que a liminar para desocupação será concedida em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento único a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, caso o contrato esteja desprovido de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação de Imóveis Urbanos.
4. A decisão agravada decidiu corretamente ao deferir a liminar de despejo, porquanto se trata de norma cogente e houve caução por parte da locadora, ora agravada, motivo pela qual a concessão da liminar não poderia ser indeferida.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.